Tribunal: TJDFT
Processo: 0724257-76.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEPÓSITO VALOR ARREMATAÇÃO. PEDIDO DE SUSPENSÃO. ANALISADO. OMISSÃO. INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.

1. Os embargos de declaração só são cabíveis caso haja obscuridade, contradição, omissão e erro material.

2. Não há omissão, tendo em vista que o acórdão refutou o pedido de suspensão do prazo para depósito do valor da arrematação, esclarecendo que não há qualquer impedimento para a determinação imediata, bem como esclarecendo a impossibilidade de concessão de efeito suspensivo de modo transverso aos embargos de terceiro.

3. O desacordo com o mérito da decisão não enseja a oposição de embargos de declaração, já que não se trata de omissão, obscuridade ou contradição interna do julgado, devendo a parte impugná-la pelos mecanismos processuais adequados.

4. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.